Tribunal: TJBA
Processo: 8001990-09.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001990-09.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FABIO RIVELLI

APELADO: LEZENITE SILVA SOUSA

Advogado(s)
:
TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRA E OPERADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. VERBA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Processo: 8001990-09.2024.8.05.0138

Ano da decisão
: 2025

Precedentes e súmulas citadas
: STJ, Súmulas 54 e 362; TJBA, Apelações Cíveis nº 0001763-10.2014.8.05.0041 e nº 0000170-21.2013.8.05.0092

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por LEZENITE SILVA SOUSA, na qual se julgou
procedente o pedido inicial
, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para declarar a nulidade do contrato de seguro denominado "PSERV", determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e condenar solidariamente os réus ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
.

O juízo de origem reconheceu a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, considerando que os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da autora foram indevidos. Também fixou juros moratórios de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

O banco apelante insurge-se contra a condenação, alegando
ilegitimidade passiva ad causam
, inexistência de ato ilícito e requerendo, subsidiariamente, a
redução do valor da indenização por danos morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i)
saber se o Banco Bradesco S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
, à luz da teoria da asserção;
(ii)
verificar a ocorrência de falha na prestação de serviços bancários, a ensejar responsabilidade civil e indenização por danos morais
;
(iii)
analisar a adequação do quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo
, sob os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva: Aplica-se ao caso a
teoria da asserção
, sendo suficiente, para análise inicial, a afirmação de vínculo jurídico entre as partes para que se reconheça a legitimidade do réu na fase de conhecimento. A alegação de ausência de vínculo contratual é matéria de mérito e não obsta a participação da instituição financeira no polo passivo.

Verificação de falha na prestação de serviços: Restou demonstrada a ausência de demonstração, por parte do banco, de contratação válida do seguro “PSERV” que ensejou descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. A inversão do ônus da prova, decorrente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), impunha ao réu a demonstração da regularidade contratual, o que não se verificou.

Reconhecimento do dano moral: Os descontos indevidos em conta vinculada a benefício previdenciário configuram lesão à dignidade do consumidor, extrapolando o mero dissabor cotidiano, o que justifica o reconhecimento de
dano moral in re ipsa
. A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual é pacífica nesse sentido.

Manutenção do quantum indenizatório: O valor de R$ 5.000,00 fixado na origem atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, revelando-se suficiente para compensar a lesão extrapatrimonial, sem ensejar enriquecimento ilícito. Tal quantia se alinha, inclusive, a precedentes desta Quarta Câmara Cível para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida, mantida a r. sentença em seus exatos termos, inclusive quanto à condenação por danos morais e à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, com adequação parcial apenas de fundamentação jurídica.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a teoria da asserção para fins de aferição da legitimidade passiva ad causam, bastando a afirmação inicial do vínculo jurídico para justificar a participação do réu no polo passivo da ação.”
“2. A falha na prestação de serviços bancários, consubstanciada em descontos não autorizados sobre proventos previdenciários, gera dever de indenizar por dano moral in re ipsa.”
“3. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa, sendo legítima a manutenção do montante de R$ 5.000,00 em hipóteses análogas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 6º, VIII, 487, I e 373, II;
CC/2002, arts. 186, 187 e 927;
CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54 e 362;
TJBA, Ap. Cív. nº 0001763-10.2014.8.05.0041, Rel. Desª Rosita Falcão;
TJBA, Ap. Cív. nº 0000170-21.2013.8.05.0092, Rel. Desª Rosita Falcão;
TJBA, Ap. Cív. nº 0510499-41.2018.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Pinto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8001990-09.2024.8.05.0138
, da Comarca de Jaguaquara, em que figuram, como Apelantes,
BANCO BRADESCO S/A,
e, como Apelada,
LEZENITE SILVA SOUSA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,

pelas razões constantes do voto condutor.

MM 07